Tribunal: STF
Processo: HC 72256
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-12-05
Data de publicação: 1995-12-05

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus.
- Inexistência da alegada inversão tumultuária do
processo, com ofensa ao artigo 396 do Código de Processo Penal.
- Não ocorrência de erro na dosimetria da pena que tenha
sido desfavorável ao ora paciente.
- Improcedência da alegação de incompetência do Tribunal
de Alçada Criminal, tendo em vista a incidência, no caso, do
disposto no § 2º do artigo 139 da Lei Complementar nº 35, de 14 de
março de 1979, com entrada em vigor 60 (sessenta) dias após sua
publicação.
Habeas corpus indeferido.